Tribunal: TJBA
Processo: 8024834-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024834-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: LIGIA SAO PAULO VIDAL

Advogado(s):THIAGO CASAES TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, os quais haviam sido interpostos contra decisão que negara provimento à sua apelação. A embargante sustenta omissão e erro no acórdão embargado, ao considerar o proveito econômico como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em suposto desacordo com os critérios fixados na sentença. Defende que o valor da obrigação de fazer e da indenização por danos morais não se confunde com a condenação, que deveria, segundo alega, ser o parâmetro prioritário previsto no art. 85 do CPC para fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou erro no acórdão embargado quanto à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, sendo incabíveis quando utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria controvertida, adotando fundamentação coerente com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir o valor economicamente aferível da obrigação de fazer (custos de tratamento médico) e da indenização por danos morais.

A pretensão da embargante limita-se à rediscussão da tese jurídica já apreciada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais pode incluir o valor da obrigação de fazer, quando esta for economicamente aferível, somado ao valor da condenação por danos morais.

A fixação dos honorários com base no proveito econômico está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo omissão ou erro a ser sanado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024834-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como embargada LIGIA SAO PAULO VIDAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 20
25

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça